Tribunal: TJDFT
Processo: 0733351-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733351-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMISSARIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA - EPP AGRAVADO: REAL COMERCIO ELETRONICO E IMPORTADORA LTDA - ME, GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COMISSÁRIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em sede de execução de título extrajudicial (0017196-86.2015.8.07.0001), no seguinte teor: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens e valores dos executados, os quais ainda não foram citados nos autos. Na espécie, cuida-se de pedido de arresto, que é “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Pois bem. Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). Nesse sentido, o credor não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 134890166. [...]” - ID 136323865, autos de origem. Nas razões recursais (ID 39930711), a exequente COMISSÁRIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA - EPP, ora agravante, alega que “No caso dos autos, como exposto na parte ‘dos fatos’, a Agravante já empregou diversos esforços [incluindo a pesquisa de bens nos sistemas informatizados do E. TJDFT] para localizar os devedores/Agravados, sem, contudo, lograr êxito; tendo, inclusive, sido autorizada a citação por meio de edital da Agravada Horda, o que seria (e é) mais que suficiente para determinação de arresto de bens, e como consta expressamente do art. 830, do CPC e do entendimento jurisprudencial do C. STJ, que a interpreta.” (ID 39930711, p. 8). Argumenta que “a conclusão externada na R. Decisão agravada acaba, ainda, por ensejar comportamento contraditório ao já prolatado no feito de origem, tendo em vista que, como visto, o próprio MM. Juízo de 1a Instância havia, anteriormente, deferido a realização de arresto nas contas dos Executados/Agravados, pela modalidade Bacenjud, como se infere dos ID’s de no 59420810 e no 39595265, os quais restaram infrutíferos” (ID 39930711, p. 8). Afirma que “ainda se pudesse cogitar da análise dos requisitos do art. 300, do CPC, não há como se concordar, com máxima vênia, com a conclusão adotada na R. Decisão agravada, no sentido de que, no caso em apreço, não estariam presentes os requisitos da fumaça do bom direito e perigo de dano, para justificar a medida de arresto de bens antes da citação dos Agravados. 2.5.1 Isso se dá porque a presente execução tem origem em termo de confissão de dívida, ID no 29157648 - Pág. 14 a 16, assinado por duas testemunhas e devidamente autenticado em cartório, o que demonstra a seriedade e força do direito da Agravante. 2.5.2 Se isso não bastasse, a presente execução se arrasta desde 2015, sem o êxito esperado, de modo que os Agravados/Executados, ao que tudo indica, se esquivam tanto da citação como do pagamento do crédito perseguido pela Agravante, a cada dia que passa, podem dilapidar mais e mais o seu patrimônio, o que, por si só, demonstra o perigo de dano no caso em apreço.” (ID 31784568, p. 11). Requer, ao final: “4.1.2.A título de tutela de urgência, o deferimento, in limine de antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento, na forma prevista pelo art. 300 e 932, II, ambos do NCPC, que seja deferida a busca de bens em nome dos Agravados (arresto), nos sistemas CNIB, SISBAJUD (inclusive na modalidade recorrente, conhecida como “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, evitando-se a dilapidação patrimonial por parte dos Agravados. 4.1.3 No mérito, requer seja provido o presente recurso confirmando a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferida a busca de bens em nome dos Agravados (arresto) nos sistemas CNIB, SISBAJUD (inclusive na modalidade recorrente, conhecida como “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, com a convalidação posterior em penhora em caso de citação frutífera dos Executados/Agravados ou em caso de citação por edital (já deferida em face da Agravada Horda Digital Comércio (Real Comércio Eletrônicos – nova denominação – ID de no 81142579)” – ID 39930711, p. 13. Preparo recolhido (ID 39930727). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 81110572 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, a parte busca a antecipação da tutela recursal para “que seja deferida a busca de bens em nome dos Agravados (arresto), nos sistemas CNIB, SISBAJUD (inclusive na modalidade recorrente, conhecida como “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, evitando-se a dilapidação patrimonial por parte dos Agravados.” Inicialmente, destaca-se que se trata de execução de título extrajudicial no qual o devedor não foi encontrado para citação; portanto, cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC. Tal medida (diferentemente do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, que exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do CPC/15) traz como único requisito não ter sido o devedor encontrado. A citação, por sua vez, é condição somente para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação. Nesse sentido, ensina Daniel Amorim: Não sendo possível realizar a citação do executado em razão de sua não localização, mas localizando-se bem ou bens de seu patrimônio, caberá ao oficial de justiça realizar o arresto executivo de tantos bens quantos bastem para garantir a dívida (art. 830, caput, do Novo CPC). O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. ( ) Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo on-line pelo sistema BacenJud.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2069). Assim, deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) Assim, para o deferimento do arresto não é necessária “a presença da probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300)” (como constou na decisão ora agravada), que, como já dito, é requisito do arresto cautelar, não do arresto executivo. Dito isto, passo à análise do pedido de arresto via sistemas disponíveis ao Juízo. Com relação à pesquisa via SISBAJUD, nenhum indício de modificação da situação econômica dos devedores desde julho/2019 (pesquisa de bens da agravada REAL COMERCIO ELETRONICO E IMPORTADORA LTDA - ME) e março/2020 (pesquisa de bens do agravado GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS), data da última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD); mero transcurso do tempo, aliás, não significativo, não constitui justificativa suficiente à pretendida reiteração. Quanto ao tema, esta Turma já definiu que: “1. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema Bacenjud caso as pesquisas anteriores tenham restados infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Além disso, é imprescindível a demonstração de indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.” Acórdão 1314998, 07427691520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, QuintaTurma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. O pedido de consulta ao sistema CNIB deve ser igualmente indeferido. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Segundo dispõe o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Previu-se, ainda, no art. 5o, as categorias de usuários do sistema, destacando-se, especialmente, os magistrados, as autoridades, os usuários qualificados e os usuários. Além disso, dispôs o art. 12 que, “a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei”. Em interpretação a contrario sensu, conclui-se que a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por usuários particulares, estarão condicionadas ao pagamento de emolumentos. Trata-se, como já assentado por esta Eg. Corte de Justiça, de instrumento útil à integração de “todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que não se trata de ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, de modo que, em vistas do princípio dispositivo, não cumpre ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada em diligenciar nesse sentido. Assim, faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária para tanto a intervenção judicial. Nesse sentido, são precedentes desta Eg. Corte de Justiça: “3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “2 - Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto ao pedido de pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, com razão o agravante. Como se vê, execução iniciada em 25/05/2015 (ID 29157648, autos de origem). Dos autos de origem, nota-se que as tentativas de citação dos executados persiste desde 01/09/2015, tendo sido todas infrutíferas, conforme se observa das certidões de não cumprimento de mandado de citação (IDs 29157651, pp. 5/6; 29157654, p. 16; 29157660, p. 14; 29157660, p. 17; 29157660, p. 18; autos de origem); de AR devolvidos (29157660, p. 33, a.o) e, ainda, de certidão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, em cumprimento à carta precatória de citação (ID 134890168, p. 7, a.o), informou a não localização do agravado (ID 134890168, p. 13, autos de origem). Pela decisão de ID 29157662, autos de origem, deferido o pedido de “por meio de bloqueio on line, o arresto das contas do executado, nos termos do art. 830 do NCPC”. - ID 29157660, p. 34, autos de origem, ao que se seguiram consultas infrutíferas ao antigo sistema BACENJUD (IDs 39595557 e 59420810, autos de origem). No entanto, não foram efetuadas as pesquisas de bens via RENAJUD e INFOJUD, em que pese a dificuldade de localização de bens e dos próprios devedores, que sequer foram citados, em demanda executória que já se arrasta por mais de sete anos. Razoável, portanto, a realização de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela para determinar a busca de bens em nome dos Agravados REAL COMERCIO ELETRONICO E IMPORTADORA LTDA - ME e GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS, nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante COMISSÁRIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA - EPP. Dispensada a intimação dos agravados, pois não houve citação. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora